Tribunal: TJDFT
Processo: 0005745-67.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005745-67.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO, JOAQUINIANA LEAL FERNANDES, JORGE LUIZ SILVA SANTOS MESQUITA, JOSE NETO DE QUEIROZ, NILSON LEONARDO OLIVEIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Diante da impossibilidade de crédito em conta de terceiro por meio de transferência eletrônica via sistema PIX, intime-se, por aplicativo de mensagem, o credor FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se pretende receber seu crédito por transferência via sistema PIX (chave CPF) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco Regional de Brasília (BRB). Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac